Tribunal: STF
Processo: ARE 1312152
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
1.     Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná evocou, entre outros fundamentos, a aplicação do Tema 33, apreciado no julgamento do recurso extraordinário nº 592.377/RS, no qual assentou-se a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, argumento não refutado. O agravante limitou-se a afirmar, genericamente, a ocorrência de violação frontal à constituição. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
2.     
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    3. Não conheço do agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator